Tribunal: STF
Processo: Rcl 86331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Desocupações administrativas após adesão voluntária a programa habitacional. posteriores ao período pandêmico. Alegada violação à ADPF 828-MC. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Moralize, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2288728-28.2025.8.26.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    2. Reclamação desprovida tendo em vista a ausência de descumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 828-TPI-quarta-Ref.



    3. Agravo regimental interposto pela reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento firmando no julgamento da ADPF 828.



    III. Razões de decidir



    5. Não há como se reconhecer, no presente caso, eventual descumprimento da deliberação proferida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, uma vez que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica à hipótese em análise. Isso porque não há, nos autos, qualquer indício de que se trate de retomada progressiva de reintegração de posse previamente suspensa em decorrência das decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, as quais mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31/10/2022, prazo este já exaurido, sem renovação posterior por esta Corte.



    6. A situação dos autos se refere à execução administrativa de acordos individuais pactuados, inexistindo indícios de remoção coletiva ou emprego de força. Assim, não se vislumbra violação às diretrizes estabelecidas na ADPF 828.



    7. Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País.



    8. Não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    9. Os fatos novos alegados pela parte reclamante não são suficientes para alterar o entendimento supracitado, permanecendo incólume a inadmissibilidade da reclamação constitucional por ausência de descumprimento do precedente apontado como paradigma, inexistindo estrita aderência entre o ato reclamado e a ADPF 828-MC.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.